Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO VÍNCULO AFETIVO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO. PROVEITO DO NÚCLEO FAMILIAR. PARTILHA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Realizado o empréstimo durante a constância da união estável, sem que se demonstre o proveito exclusivo de qualquer dos conviventes, eventuais dívidas dele decorrentes devem ser partilhadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, nos moldes do que preconiza os arts. 1.658 e 1.664 do Código Civil.
2. Recurso não provido.